Tribunal: TJSP
Processo: 1029354-26.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ação de cobrança. Fornecimento de produtos médico-hospitalares. Procedência. Apelação. Cerceamento de defesa. Acolhimento. Alegação apoiada em relatório de auditoria que apurou algumas notas fiscais em duplicidade e outras sem lastro. Vasto acervo documental que impõe análise detida condizente com a prova pericial. Observância do contraditório ora manifestado no direito à produção de provas.

Ementa:
Ação de cobrança. Fornecimento de produtos médico-hospitalares. Procedência. Apelação. Cerceamento de defesa. Acolhimento. Alegação apoiada em relatório de auditoria que apurou algumas notas fiscais em duplicidade e outras sem lastro. Vasto acervo documental que impõe análise detida condizente com a prova pericial. Observância do contraditório ora manifestado no direito à produção de provas. Sentença anulada para deferir a perícia contábil. Recurso provido no pleito preliminar, ficando prejudicadas as demais razões recursais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029354-26.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante IRMANDADE
DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS, é apelado MAXI MEDICA
ARTIGOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para
reconhecer o cerceamento de defesa e anular a r. sentença, resultando prejudicadas as
demais razões recursais. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029354-26.2017.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível no 1029354-26.2017.8.26.0562
Apelante: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos
Apelado: Maxi Medica Artigos Cirurgicos e Hospitalares Ltda
Comarca: Santos
Voto n. 7501
Ação de cobrança. Fornecimento de produtos médico-
hospitalares. Procedência. Apelação. Cerceamento de defesa.
Acolhimento. Alegação apoiada em relatório de auditoria que
apurou algumas notas fiscais em duplicidade e outras sem
lastro. Vasto acervo documental que impõe análise detida
condizente com a prova pericial. Observância do contraditório
ora manifestado no direito à produção de provas. Sentença
anulada para deferir a perícia contábil. Recurso provido no
pleito preliminar, ficando prejudicadas as demais razões
recursais.
Trata-se de apelação interposta por Irmandade da Santa Casa da
Misericórdia de Santos contra a r. sentença de fls. 713/717, em que o digno Juízo a
quo julgou procedente o pedido formulado por Maxi Médica Artigos Cirúrgicos e
Hospitalares Ltda. para condenar a requerida a pagar R$ 551.175,17, corrigidos da
data de propositura da ação e acrescidos de juros computados da citação, bem como a
enfrentar os ônus de sucumbência, incluídos os honorários advocatícios arbitrados em
15% do valor da condenação.
A apelante alega cerceamento de defesa, pois contava com prova
pericial para avaliar se as notas fiscais e demais documentos não espelhavam cobrança
em duplicidade ou sem lastro. No mérito, afirma que são devidas somente as notas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029354-26.2017.8.26.0562 -Voto no
3
fiscais assinadas no canhoto. Aduz que a correção monetária incide desde a data de
propositura da ação, ao passo que os juros moratórios devem fluir da citação.
Assevera, especificamente, que as notas fiscais n. 023529 e n. 0232512 fazem alusão à
mesma causa jurídica, enquanto a nota fiscal n. 023953, no valor de R$ 2.628,32,
estaria parcialmente ilegível. Alega, por fim, que os honorários advocatícios foram
arbitrados em excesso, mormente ao se considerar a brevidade da tramitação e o
julgamento sem dilação probatória. Requer a anulação da sentença por cerceamento
de defesa. Sucessivamente, pede o reconhecimento do excesso de cobrança, ou, em
último caso, a redução dos honorários advocatícios.
Contrarrazões a fls. 743/771.
O recurso foi inicialmente distribuído à Colenda 14a Câmara de
Direito Privado, sob a relatoria do eminente Desembargador Tiago de Siqueira, que
dele não conheceu ante a prevenção desta Egrégia Câmara em razão da anterior
distribuição e julgamento do agravo de instrumento n. 2017703-80.2018.8.26.0000.
As partes se pronunciaram a fls. 793/796 e a fls. 854/861.
A fls. 898 foi reconhecida a desnecessidade de comprovação do
recolhimento do preparo ante a concessão da gratuidade da justiça à apelante,
conforme decisão proferida no agravo de instrumento n. 2017703-80.2018.8.26.0000.
É o relatório.
Maxi Médica Artigos Cirúrgicos e Hospitalares Ltda. propôs ação de
cobrança contra Santa Casa da Misericórdia de Santos visando ao recebimento de
crédito de R$ 551.175,17, oriundo da venda de produtos médico-hospitalares.
O pedido foi julgado procedente.
Preservada a convicção do ilustre magistrado, o feito foi
prematuramente solucionado.
As alegações trazidas pela apelante são suficientes para embasar a
dilação probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029354-26.2017.8.26.0562 -Voto no
4
A pretensão está fundada em mais de duzentas e cinquentas notas
fiscais que representam compra e venda de materiais médico-hospitalares.
Diante do farto acerto documental e de inúmeros débitos em aberto,
alguns deles questionados em razão de duplicidade (NFs 23093 e 23529) e falta de
lastro (NFs 23954, 23990, 23626), a ré sustentou cobranças indevidas e,
paralelamente, contratou serviços de auditoria da sociedade CD Clínicas e Diagnósticos
S/S, que chegou às seguintes conclusões:
“Considerando o material de boas práticas de materiais
de OPME [órteses, próteses e materiais especiais],
transcrito anexo V, normativas do CFM [Conselho Federal
de Medicina] e ANS [Agência Nacional de Saúde], conclui-
se que existem irregularidades nos valores apresentados
pelo Fornecedor Maxi Médica Artigos Cirúrgicos e
Hospitalares Ltda., uma vez que existem erros de
cobrança: 1. Cobrança de material sem identificação do
paciente; 2. Cobrança de material não utilizado; 3.
Cobrança em duplicidade; 4. Cobrança de material a
maior; 5. Notas fiscais não condizem com o procedimento
realizado, principalmente com relação a descrição do
item, quantidade e valor, pela qual recomendamos que os
valores
não
façam
parte
da
planilha;
(...);
6.
Demonstrativos
de
cálculos
(Processo
1029354-26.2017.8.26.0562) fls. 21, 22, 23, 24 e 25 na
Planilha de Débitos Judiciais Tabela A e B apresenta
inconsistências na identificação da fatura. Nessa óptica,
será impossível atribuir como valor devido pela
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Santos o
montante apresentado pelo Fornecedor Maxi Médica
Artigos Cirúrgicos e Hospitalares Ltda., porque existe
tentativa de cobrança a maior que gera vantagens,
especificamente, ao fornecedor Maxi Médica Artigos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029354-26.2017.8.26.0562 -Voto no
5
Cirúrgicos e Hospitalares Ltda. (fls. 801/802).
Relevante anotar que as partes litigam em outros processos, todos
tendo por causa de pedir inadimplemento de fornecimento de materiais. Em um deles
(processo n. 1021422-50.2018.8.26.0562), também julgado antecipadamente, a
Colenda 14a Câmara de Direito Privado, apoiada no parecer supramencionado,
vislumbrou pertinência da perícia contábil para exame detido das faturas que
respaldam as cobranças.
Eis a ementa do aresto respectivo:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Pretensão da autora de
cobrança de dívida com base na emissão de notas fiscais -
Impugnação da ré que põe em dúvida a quantia
efetivamente devida - Julgamento antecipado da lide -
Descabimento - Necessidade de produção de prova
pericial técnico contábil - Inteligência dos artigos 370 do
CPC - Cerceamento caracterizado - Nulidade da sentença
reconhecida - Recurso provido” (fl. 910).
Igual
solução
foi
adotada
no
processo
n.
1026083-72.2018.8.26.0562, em prestígio ao contraditório, conforme consulta
realizada no sítio eletrônico deste Tribunal.
Nessa ordem, havendo indícios de cobrança a maior e, sobretudo,
protesto oportuno por produção de perícia contábil, impõe-se, em prestígio ao
contraditório (art. 9o do CPC), ora manifestado no direito à produção de provas (art.
369 do CPC), deferir a instauração da fase instrutória, apurando-se, assim, a exata
extensão da dívida reclamada.
Acolhe-se, então, arguição de cerceamento de defesa para anular a r.
sentença e deferir a perícia contábil, ficando prejudicadas as demais razões recursais.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029354-26.2017.8.26.0562 -Voto no
6
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para reconhecer o
cerceamento de defesa e anular a r. sentença, resultando prejudicadas as demais
razões recursais.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora